Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de rescisão contratual, em que foi concedida tutela de urgência antes da citação dos Réus.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de se determinar, antes da citação em processo de conhecimento, o arresto de numerário e a desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. Não há óbice legal para que seja concedida tutela de urgência antes da citação da parte contrária, quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dilapidação patrimonial pelo Réu, que aumentaria sobremaneira se fosse previamente citado.
4. Não há razão para alegar que houve violação ao contraditório ou à ampla defesa. Em verdade, trata-se de contraditório diferido, visto que os Réus, após tomarem conhecimento da tutela cautelar deferida, podem apresentar suas razões para infirmar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
5. O art. 134, §2o, do CPC, dispensa a instauração do incidente quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, de modo que, demonstrado o cabimento liminar da tutela de urgência, é possível determiná-la antes da citação.
6. Incabível a reforma da decisão agravada quando o dano é alegado de forma genérica, além de que os Agravantes não infirmaram os indícios de que vêm prestando serviços de investimento de forma ilegal e prejudicando credores.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É possível o arresto cautelar de numerário e a desconsideração da personalidade jurídica, antes da citação dos Réus, se demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dilapidação do patrimônio”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134, §2o, e 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0715187-40.2020.8.07.0000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 28/10/2021, p. 18/11/2021.